Tribunal: TJMT
Processo: 1081743-92.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081743-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JISLAINE MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.447.012-26 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Consumidora

ajuizou

reclamação

em
face de
clínica

odontológica
,
alegando

falha

na

prestação
de
serviço
de
implante

dentário
, que
apresentou

problemas
de
encaixe

após

sucessivas

tentativas
,
levando
à
desistência
do
procedimento
e
ao

acordo
de
restituição
do valor
pago
.
Pleiteou
a
devolução
de R$
1.800,00
e
indenização

por

dano
moral. O
juízo
singular
julgou

improcedentes

os

pedidos
, sob o
fundamento
de
ausência
de
contrato

assinado
e
comprovante
de
pagamento
. A
reclamante

interpôs

recurso

inominado
,
sustentando
a
comprovação
da
relação

jurídica
e dos
pagamentos

por

meio
de
comprovante
de
venda
,
atendimento
,
termo
de
consentimento
e
ficha

odontológica
, e
a

ocorrência
de
dano
moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
questões

em

discussão
: (
i
) A
comprovação
da
relação

jurídica
de
consumo
e da
falha

na

prestação
do
serviço

odontológico
,
mesmo

na

ausência
de
contrato
formal; (
ii
) O
direito
à
indenização

por

dano
material
referente

ao
valor
pago

pelo

serviço

não

concluído
; e (
iii
) O
cabimento
e a
quantificação
da
indenização

por

dano
moral
decorrente
da
falha

na

prestação
do
serviço

odontológico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
falha

na

prestação
do
serviço

odontológico

está

configurada
. Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e
eficiência
,
conforme
o
artigo
22 do Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC). A
reclamante

comprovou
a
falha

por

meio
de
documento
que
atesta
que
o

implante
"
não

deu

certo
",
necessitando
de novo
procedimento
. O
ônus
da
prova
,
neste

caso
,
recai

sobre
o
fornecedor
do
serviço
,
em

razão da facilitação da defesa dos direitos do consumidor
(art. 6º, VIII, CDC). A
reclamada
,
por

sua

vez
,
não

apresentou

documentos

ou

tese

contrária

aos

fatos

narrados
,
limitando
-se à
negativa

geral
, o que leva à
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
consumidora
e à
conclusão
de
conduta

ilícita
.

4. O
dano
material é
devido
. O
dano
material,
na

modalidade
de
perdas

emergentes
,
corresponde

ao

prejuízo

efetivamente

sofrido
no
patrimônio
da
vítima
,
exigindo

efetiva

comprovação
,
conforme

entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.347.136/DF). No
presente

caso
, o valor de R$
1.800,00
,
referente

ao

pagamento
integral do
implante

não

concluído
,
foi

devidamente

comprovado
pela
ficha

odontológica
,
documento
que
não

foi

especificamente

impugnado
pela
parte

reclamada
.

5. O
dano
moral é
cabível
. A
falha

na

prestação
de
serviços

odontológicos
,
especialmente

quando
o
tratamento

contratado

não
é
concluído

ou

apresenta

problemas

sucessivos
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
. Isso
significa
que
o

prejuízo
é
presumido
pela
própria

conduta
do
prestador
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
abalo

psicológico

ou
da
angústia
, pois a
situação

por

si

só
viola
direitos
da
personalidade
e causa
transtornos

significativos

ao

consumidor
.
Precedentes
das
Turmas

Recursais

corroboram

este

entendimento
,
reconhecendo

a

angústia
e
humilhação

decorrentes
de
tratamentos

odontológicos

inacabados
.

6.A
quantificação
da
indenização

por

dano
moral
deve

observar

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem

como
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógico
da
medida
,
visando

compensar
a
vítima

sem

gerar

enriquecimento

ilícito
e
desincentivar
a
reiteração
da
conduta

ilícita
,
conforme

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.Em
relações
de
consumo
, a
comprovação
da
prestação
de
serviço

odontológico
e
sua

falha

pode
ser
inferida

por

meio
de
documentos

como

fichas
de
atendimento
,
comprovantes
de
venda
e
termos
de
consentimento
,
mesmo

na

ausência
de um
contrato
formal
assinado
,
especialmente

quando
o
fornecedor

não se desincumbe do ônus de provar a regularidade do serviço

ou

a

inexistência
do
vínculo
. 2.A
falha

na

prestação
de
serviço

odontológico
,
caracterizada
pela
ineficácia

ou

não

conclusão
do
tratamento

contratado
,
gera

dano
material
correspondente

aos

valores

pagos

pelo

consumidor
,
desde
que
devidamente

comprovados
. 3.A
falha

na

prestação
de
serviço

odontológico
, que
resulta

em

tratamento

inacabado

ou

ineficaz
,
configura

dano
moral in
re

ipsa
,
sendo

presumido o prejuízo e dispensada a comprovação de abalo

psicológico

específico
, dada a
natureza

essencial
do
serviço
e o
impacto

na

dignidade
e
bem-estar
do
consumidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
:Código de
Defesa
do
Consumidor
: Art. 6º, VIII; Art. 14; Art. 22.Código Civil: Art. 402; Art. 944.Código de
Processo
Civil: Art. 373, II.Lei
nº
9.099/95: Art. 55.

Jurisprudência
relevante

citada
:STJ:
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014.
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.
AgInt
no
AREsp
703055/RS.
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.
Súmula

nº
43.
Súmula

nº
54.
Súmula

nº
362.TJMT:N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.N.U 1040595-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025.N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023.N.U 1003170-29.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1081743-92.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JISLAINE MATOS ORONDINO

Recorrido
:
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICALTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JISLAINE MATOS ORONDINO
ajuizou reclamação em face de
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
. Noticiou que: a) realizou cirurgia de implante dentário com a parte reclamada, consistente na primeira etapa do procedimento, de fixação de um pino de titânio no osso da mandíbula; b) após operíodo recomendado de espera, o pino fixado apresentou problemas não dandoencaixe; c) foi realizado novo procedimento que novamente apresentou problemas no encaixe do dente; d) por não confiar no serviço prestado pela parte reclamada, optou por desistir do procedimento, quando ficou acordado entre as partes que o valor desembolsado lhe seria restituído; e) a parte reclamada não restituiu o valor que desembolsou. Requereu a devolução do valor de R$ 1.800,00 pago pelo serviço contratado, além da condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

não

apresentou

contrato

assinado

ou

qualquer
outro
documento
que
pudesse

comprovar
a
efetiva

contratação
dos
serviços

odontológicos

prestados
pela
parte

reclamada
; b) a
ausência
de
contrato

assinado

gera
a
presunção
de que
não

houve

relação

jurídica

válida
entre as partes; c)
não

foi

apresentado

qualquer

comprovante
de
pagamento
que
pudesse

demonstrar
que
houve

desembolso
de
valores

em
favor da
parte

reclamada
; d)
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
embora

não

tenha

sido

apresentado

contrato
de
prestação
de
serviços
,
foi

apresentado

comprovante
de
venda
e
atendimento
,
demonstrando

todo
o
período

em
que a
parte

reclamante

contatou
a
parte

reclamada
paraque
os

serviços

contratados

fossem

realizados
; b)
foram
,
também
,
apresentados

termo
de
consentimento
e
ficha

odontológica
,
os
quais
comprovam
a
relação
entre as partes; c) a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

qualquer

documento

capaz
de
afastar
o
vínculo

mantido
entre as partes; d)
foi

juntado

documento
que
comprova

os

atendimentos

realizados
pela
parte

reclamada
e
os

valores
que
foram

desembolsados
; e)
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
implante

dentário

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
o
pino

implantado

em

sua

mandíbula

não

possibilitou
o
encaixe
do dente
.

Informou
que
o

procedimento

foi

realizado

mais
de
uma

vez
e,
ainda

assim
,
apresentou

problema
,
motivando
a
perda
da
credibilidade

nos

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamante evidencia a falha na prestação do serviço por meio do documento juntado no ID 281850388/PJe2, onde consta a informação: "
Segundo
Dr
Ednei implante
nao
deu certo onde fara novamente, explantar e aguardar
recuperacao
. SAARA MAZUR 25/08/2023
".

Ainda

em

exame
dos autos,
constata
-se que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Importa
ressaltar
que a
parte

reclamada
,
em

sua

defesa
,
não

apresentou

documentos
,
tampouco

tese

contrária

aos

fatos

apontados

na

petição

inicial
, se
limitando

a

afirmar
que
contraria
o
pedido

autoral

por

negativa

geral
(ID 281850392/PJe2).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

doserviço

não

concluído
, no valor de
R$ 1.800,00
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
encontra
-se

devidamente

comprovado
no valor de
R$ 1.800,00
por

meio
do
documento

apresentado
no
ID 281850388/PJe2 (
ficha

odontológica
), o qual
não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

reclamada
, e
onde

consta
que
houve
o
pagamento
integral do
implante
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.

A
falha

na

prestação
de
serviços

odontológicos
,
consistente

na

ausência
de
realização
do
tratamento

contratado
no
prazo

estipulado
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
do
prejuízo
, que se
verifica

tão

somente
da
conduta
do
prestador
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Dos
danos

morais
: A
não

realização
do
tratamento

odontológico
,
deixando
o
consumidor
com
dentes

inacabados
e
pendentes
de
implante

por

longo

período
,
caracteriza

violação

aos

direitos
da
personalidade
,
causando

angústia
e
humilhação
. O quantum
fixado

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

adequado
para
compensar
o
consumidor

pelos

transtornos

suportados
,
sem

causar

enriquecimento

sem
causa e
cumprindo
a
função

pedagógica
. (...) (N.U 1040595-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SERVIÇO PRESTADO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
,
não
se
exigindo

dolo

ou
culpa para
emergir
o
dever
de
indenizar
. Como é
sabido
,
cabe
à
requerida

provar
a
veracidade
de
suas

alegações

na

qualidade
de
fornecedoras
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC, o que
não

ocorreu
. 4. A
requerida

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
da
autora
. Em
síntese
, a
reclamante

comprova
que
firmou

Contrato
de
Prestação
de Serviços
Odontológicos
(id. 27985015 e 27985028) com a
reclamada
, no valor
total
de R$ 19.899,90 (
dezenove
mil
oitocentos
e
noventa
e
nove
reais e
noventa
centavos), o qual a
reclamada

não

cumpriu
. Segue
argumentando
que
decorridos
9 (
nove
) meses da
celebração
do
contrato
, a
reclamada

realizou

apenas

dois

procedimentos
(
levantamento
do
seio

maxilar
bilateral e a
colocação
do
núcleo
no dente 24),
sem

dar

prosseguimento

nos

implantes

dentários
,
consoante

demonstra

através
das
fotos
e
documentos
de id. 27985341 e 27985035. Assim,
busca
a tutela
jurisdicional
com o
propósito
de
ver
o
reclamado

condenado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e
quinhentos
reais) pois
teve
que
realizar

os

procedimentos

pendentes

em
outro
estabelecimento
. A
parte

Reclamada
,
por

sua

vez
,
apresentou

contestação

alegando
que nada
houve
de
ilegal

ou

qualquer

erro

na

prestação
de
serviço
,
afirmando

não

há

prova
de que
o

tratamento

realizado
pela
clínica

contratada

não
fora
concluído

ao

menos
80 % (
oitenta

por
cento). 5. Resta
incontroversa
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
decorrente
da
não

prestação
integral do
serviço

odontológico

contratado
pela
autora
.
Contudo
,
ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
da
não

realização
do
serviço

contratado
no
prazo

estipulado
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
devidamente

comprovada
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 4.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1040595-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025, N.U 1003170-29.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de:

a)

R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ);

b)

R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos
reais),
a
título
de
danos

materiais
,
atualizada

apenas

pelo

IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,

depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a
Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54
e
AgIn
t
no
A
REsp
n. 2
.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025